Tribunal: TJDFT
Processo: 0745831-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745831-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: ANA SANTANA FERREIRA EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 69559907) que nos autos da ação monitória de no 0709466-41.2019.8.07.0001 indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. A agravante sustenta, em síntese, que se encontra em situação financeira de extrema fragilidade, tendo sido decretado pelo Banco Central do Brasil o regime de administração especial temporária e sua liquidação extrajudicial, de modo que não tem condições de arcar com as custas judiciais. Ressalta que foi decretada sua falência pelo Juízo da 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, perante os autos do processo no 1071548-40.2015.8.26.0100, em 12/08/2015. Destaca que anexou aos autos o seu último balancete sintético de 31/07/2019, que demonstra prejuízos acumulados de R$ 4.316,521. Assevera que a concessão dos benefícios da justiça gratuita a massa falida é medida indispensável e que não dispõe de recursos necessários para o prévio recolhimento das custas judiciais devidas. Ao final, colaciona jurisprudência e requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. Alternativamente, a agravante requer a concessão da possibilidade do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora